Tribunal: STF
Processo: HC 51413
Classe: HC
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1973-09-11
Data de publicação: 1973-09-11

Ementa:
Habeas corpus. Pedido em que se pretende a cessação de medida de segurança. Não cabe ao Supremo Tribunal Federal apreciá-lo, ou apreciar habeas corpus quando a coação, se existente, emanaria de juiz de primeira instância. Pedido de que não se toma conhecimento.